Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727095-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIVAN EVANGELISTA ALVES AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E S P A C H O O Agravante requer mediante petição de ID 13724548 a reconsideração da decisão que não conheceu do presente recurso de Agravo de Instrumento. Mantenho a Decisão de ID 13725653 nos seus termos pelos seus próprios fundamentos. Preclusa esta, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 15:52:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador